Tribunal: TJDFT
Processo: 0751482-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, requer seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro para a exasperação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) a suficiência probatória para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de desclassificação para porte de droga para consumo pessoal; (iii) definir se a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Devidamente comprovado que o acusado “vendeu e manteve em depósito”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecente conhecido como cocaína, não merece guarida a tese da Defesa de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
6. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.